Tribunal: STF
Processo: HC 70812
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
E  M  E   N  T  A:   I.  STF:  competência  originaria:
"habeas-corpus"  contra decisão de  Tribunal de Segundo grau, que não
conheceu  de revisão,  ainda  que o  objeto  desta fosse  sentença de
primeiro grau que transitou em julgado.
II.            Revisão criminal: independe de subscrição de advogado,
quando  requerida pessoalmente  pelos legitimados  segundo o art. 623
C.Pr.Pen;  quando, entretanto, o facam por procurador, este há de ser
advogado,  com inscrição vigente na OAB: correta, pois, a decisão que
não  conheceu de pedido de revisão subscrito por advogado suspenso do
exercício da profissão.::